Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-29.2022.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-29.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARETI CALCADOS EIRELI - CNPJ: 03.239.554/0001-34 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), VALDIR MARETI - CPF: 424.520.151-72 (APELADO), MARINA SANCHES GARCIA - CPF: 260.381.961-53 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), VALDIR MARETI - CPF: 424.520.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SANCHES GARCIA - CPF: 260.381.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S)
:

MARETI CALCADOS EIRELI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, improcedente a ação monitória fundada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, ao fundamento de que, após a oposição dos embargos e a instauração do contraditório pleno, tornou-se necessária a apresentação dos contratos originários para exame da origem e da evolução do débito.

O juízo de origem determinou reiteradamente a juntada dos contratos originários, inclusive após retorno dos autos em razão de anterior anulação de sentença extintiva por ausência de intimação pessoal da autora, sem que a instituição financeira cumprisse a ordem judicial. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a preclusão, em virtude da ausência de recurso da decisão que determinou a exibição dos contratos originários, não autoriza a rediscussão desse tema em sede de apelação; (
ii
) se a ausência dos contratos originários conduz à improcedência do pedido monitório ou à extinção do feito sem resolução do mérito; (
iii
) se houve violação aos deveres de cooperação, à primazia do
julgamento do mérito e à proporcionalidade; e (
iv
) se é cabível a revisão da verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A petição inicial foi regularmente recebida, com expedição do mandado monitório, porquanto o instrumento de confissão de dívida, em tese, se amoldava à exigência de prova escrita prevista no art. 700 do CPC.

5. Com a oposição dos embargos monitórios, instaurou-se contraditório pleno e o procedimento passou a admitir cognição exauriente, inclusive quanto à origem do débito e à legalidade dos encargos que compuseram o saldo confessado, sobretudo diante da invocação da Súmula 286 do STJ.

6. Diante da controvérsia instaurada, o juízo de origem determinou, de forma reiterada, a apresentação dos contratos originários, providência reputada necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa e para viabilizar a aferição da regularidade da formação do débito.

7. A instituição financeira não cumpriu as decisões que determinaram a juntada dos instrumentos primitivos, tampouco as impugnou oportunamente, operando-se a preclusão temporal quanto à discussão sobre a necessidade da prova documental, nos termos do art. 507 do CPC.

8. A ausência dos contratos originários, após expressa determinação judicial de exibição, não configura inépcia da inicial nem vício de constituição ou de desenvolvimento válido do processo, mas insuficiência da prova do fato constitutivo do direito alegado, a atrair a incidência do art. 373, I, do CPC.

9. Inviável a extinção sem resolução do mérito, pois o processo se desenvolveu validamente, com contraditório e tentativa de instrução probatória, tendo a improcedência decorrido da não comprovação da legitimidade e exatidão do crédito pretendido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

10. Não há violação aos deveres de cooperação, à primazia do julgamento do mérito ou à proporcionalidade, pois o juízo adotou medidas concretas para viabilizar o exame meritório, inclusive convertendo o julgamento em diligência e reiterando a ordem de exibição documental, sendo a frustração
da instrução imputável à própria autora.

11. Correta a manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, por inexistir hipótese legal de arbitramento por equidade, bem como cabível a majoração recursal para 12%, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:

“Na ação monitória fundada em instrumento de confissão de dívida, a ausência de recurso contra a decisão que determina a exibição dos contratos originários acarreta a preclusão da matéria, não sendo possível rediscuti-la em sede de apelação.”

“Na ação monitória fundada em instrumento de confissão de dívida, uma vez opostos embargos monitórios com impugnação específica da origem do débito e da legalidade dos encargos, o descumprimento da determinação judicial de apresentação dos contratos originários acarreta improcedência do pedido por insuficiência de prova do fato constitutivo do direito, e não extinção sem resolução do mérito.”

“Não há violação aos deveres de cooperação, à primazia do julgamento do mérito e à proporcionalidade quando o juízo oportuniza reiteradamente a produção da prova reputada necessária, e a parte, embora intimada, permanece inerte no cumprimento da ordem judicial.”

“É devida a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com majoração em grau recursal na forma do art. 85, §11, do CPC, ausente hipótese de arbitramento por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 85, §§2º, 8º e 11, 373, I, 485, III, IV, VI e §1º, 487, I, 507, 700, 702, §1º, e 1.015, IV; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 286/STJ; TJ-PR, Apelação Cível n. 0030335-12.2022.8.16.0001, Rel. Des. Fabio
Andre
Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 18.11.2024; STJ, Tema Repetitivo 1076.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
sentença
(Id.
344830419
) proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
, que, nos autos de
Ação Monitória
(Processo nº
1000005-29.2022.8.11.0009
),
julgou procedentes os Embargos Monitórios e, por conseguinte, julgou improcedente a pretensão monitória
, revogando o mandado de pagamento e condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob os seguintes fundamentos:

“
I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por
Banco Bradesco S/A
em face de
Maretti Calçados Ltda., Valdir
Mareti

e
Marina Sanches Garcia
, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora, em sua petição inicial (Id. 73254600), alegou ser credora da quantia de R$ 231.656,15 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), atualizada até 05/01/2022.

Fundamentou sua pretensão no "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" nº 11019553, celebrado em 14/08/2017, no valor original de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago em 48 parcelas.

Juntou o referido contrato (Id. 73254605) e a planilha de débito (Id. 73254606). Requereu a expedição de mandado de pagamento e, em caso de não pagamento ou oposição de embargos, a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Este Juízo, em decisão inicial (Id. 83602457), recebeu a petição e determinou a expedição do mandado de citação e pagamento.

Devidamente citados, os réus apresentaram Embargos à Monitória (Id. 85651036). Em sede preliminar, arguiram a inépcia da inicial, sob o argumento de que o autor não juntou os contratos primitivos que deram origem à confissão de dívida, o que cercearia seu direito de defesa quanto à análise de eventuais ilegalidades na evolução do débito. No mérito, reiteraram a necessidade de apresentação de tais documentos, com base na Súmula 286 do STJ, e, subsidiariamente, pugnaram pela incidência dos encargos moratórios apenas a partir da citação.

A parte autora apresentou Impugnação aos Embargos (Id. 87366575), rechaçando as alegações e defendendo a liquidez e certeza do título apresentado, afirmando ser desnecessária a juntada dos contratos originários, pois a confissão de dívida seria um título autônomo.

Em decisão saneadora (Id. 133664595), este Juízo converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da instituição financeira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse os contratos originários da relação negocial, fundamentando a necessidade na possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades.

Após pedido de dilação de prazo, nova decisão foi proferida (Id. 152881019), determinando a intimação do autor para colacionar os referidos contratos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Diante da inércia da parte autora, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (Id. 156799107).

A parte autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 169741737), alegando a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, requisito exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em Acórdão (Id. 177199404), deu provimento ao recurso para anular a sentença, por reconhecer a ausência da indispensável intimação pessoal da parte autora para caracterizar o abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. O trânsito em julgado da decisão colegiada foi certificado (Id. 177199410).

Retornando os autos a este Juízo, a parte autora peticionou (Id. 178287417), requerendo a realização de buscas de bens via sistemas conveniados, sem, contudo, cumprir a determinação anterior de juntada dos contratos.

Em nova decisão (Id. 193259809), este Juízo indeferiu o pedido de buscas de bens, por ainda não haver crédito constituído, e reiterou a ordem para que a parte autora juntasse os contratos originários, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Intimada, a parte requerida manifestou-se (Id. 195864364), informando que os contratos ainda não haviam sido juntados, impossibilitando sua manifestação, e requerendo nova intimação após o cumprimento da diligência pela parte autora.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Decide-se.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O “julgamento antecipado” do mérito homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas ou preliminares pendentes de análise, razão pela qual se adentra ao exame do mérito da causa.

A controvérsia central reside em verificar se o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças", isoladamente, é suficiente para constituir o título executivo judicial pretendido, diante da defesa apresentada pelos embargantes, que questiona a origem e a evolução do débito.

A Ação Monitória, disciplinada pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

A prova escrita exigida pela norma não necessita ser um título de crédito formal, bastando que seja um documento que, por si só, demonstre a plausibilidade do direito alegado e a existência de uma relação obrigacional entre as partes.

No caso em tela, a parte autora instruiu sua petição inicial com um instrumento de confissão de dívida, documento que, em tese, se amolda ao conceito de prova escrita hábil a aparelhar o procedimento monitório.

Contudo, a apresentação dos embargos monitórios, conforme preceitua o artigo 702 do Código de Processo Civil, instaura o contraditório e transforma o procedimento especial em procedimento comum, permitindo uma cognição ampla e exauriente sobre a relação jurídica subjacente.

Nesse contexto, a defesa dos embargantes não se limitou a negar o débito, mas a questionar sua própria formação, argumentando que a confissão de dívida é oriunda de contratos anteriores cujos termos são desconhecidos e potencialmente abusivos.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, garante às partes a possibilidade de discutir todas as nuances da causa de pedir, incluindo a origem e a evolução de uma dívida confessada.

A renegociação de uma dívida, materializada em um instrumento de confissão, não tem o condão de apagar eventuais ilegalidades praticadas nos contratos que lhe deram origem, sob pena de se permitir a convalidação de cláusulas nulas.

Dessa forma, a análise da legalidade dos encargos, taxas e demais condições pactuadas nos negócios jurídicos primitivos é matéria passível de alegação em sede de embargos monitórios.

Para que os
requerifos
pudessem exercer plenamente seu direito de defesa, era imprescindível que tivessem acesso aos documentos que detalham a composição do saldo devedor que foi objeto da renegociação.

Sem tais documentos, a defesa torna-se excessivamente dificultada, quiçá impossível, pois os embargantes não teriam como apontar, de forma específica e fundamentada, quais seriam as supostas abusividades cometidas ao longo da relação contratual.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso I, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, o fato constitutivo do direito do autor não é apenas a existência da confissão de dívida, mas a legitimidade do crédito nela representado, especialmente após este ter sido fundamentadamente questionado pelos embargantes.

Ao suscitar a dúvida sobre a regularidade da evolução do débito, os embargantes atraíram para o autor o ônus de demonstrar, de forma cabal, a correção dos valores consolidados no instrumento de confissão.

Este Juízo, em total consonância com os princípios do devido processo legal e da cooperação (art. 6º do CPC), reconheceu a pertinência da alegação dos embargantes e,
por meio de decisões fundamentadas, determinou que a parte autora trouxesse aos autos os contratos originários.

A primeira determinação (Id. 133664595) foi clara ao converter o julgamento em diligência, por entender que a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores era possível e necessária para o justo deslinde da causa.

A parte autora, contudo, ignorou a ordem judicial. Após o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, que anulou a sentença de extinção por um vício puramente formal, a instituição financeira, em vez de cumprir a determinação pendente, peticionou requerendo medidas constritivas.

Tal postura demonstra um claro desinteresse em colaborar com o esclarecimento dos fatos, focando unicamente na satisfação de um crédito cuja liquidez e certeza foram postas em xeque.

Este Juízo, então, proferiu nova e peremptória decisão (Id. 193259809), indeferindo o pedido de penhora e reiterando a ordem de juntada dos documentos, concedendo um prazo final e improrrogável para tanto.

A inércia contumaz da parte autora em cumprir uma ordem judicial direta e essencial para o julgamento do mérito não pode ser interpretada senão como uma falha em seu dever processual de provar os fatos que alega.

A não apresentação dos contratos solicitados impede a verificação da regularidade da cobrança, tornando impossível aferir se houve, por exemplo, capitalização indevida de juros, cobrança de comissões ilegais ou aplicação de taxas abusivas nos negócios que originaram a dívida confessada.

A prova escrita que embasa a monitória, embora inicialmente suficiente para a expedição do mandado de pagamento, tornou-se frágil e incompleta diante da controvérsia instaurada pelos embargos e da subsequente recusa do autor em fornecer os elementos necessários à sua elucidação.

O Poder Judiciário não pode chancelar a constituição de um título executivo com base em um documento cuja origem é nebulosa e cuja legitimidade não pôde ser verificada por deliberada omissão da parte credora.

Restaram incontroversos nos autos os seguintes fatos: a celebração do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças"; o inadimplemento de parcelas por parte dos requeridos; a alegação, em sede de embargos, da necessidade de revisão dos contratos originários; e a reiterada desobediência da parte autora às ordens judiciais para a apresentação de tais contratos.

A conduta da parte autora, ao não produzir a prova que lhe competia e que foi reputada indispensável por este Juízo, acarreta a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar por meio dos documentos não apresentados, qual seja, a plausibilidade da existência de irregularidades na formação do débito.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência dos documentos essenciais para a análise da integralidade da dívida compromete a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, requisitos indispensáveis para o acolhimento da pretensão monitória.

A procedência dos embargos monitórios é, portanto,
a
medida que se impõe, não por se declarar a inexistência da dívida em si, mas por reconhecer que o autor não logrou êxito em comprovar a regularidade e a exatidão do montante exigido.

Por consequência, a pretensão inicial formulada na ação monitória deve ser julgada improcedente, uma vez que o autor não conseguiu superar a defesa apresentada pelos requeridos, falhando em constituir prova robusta de seu direito.

A solução aqui adotada prestigia a lealdade processual e o dever de colaboração, punindo a inércia da parte que, instada a esclarecer os fatos, opta pelo silêncio, impedindo a correta prestação jurisdicional.

O acolhimento dos embargos leva à improcedência do pedido monitório, o que equivale a um julgamento de mérito sobre a pretensão de constituição do título executivo na forma e no valor apresentados na inicial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os Embargos Monitórios opostos e, por conseguinte,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na Ação Monitória.

Revoga-se a decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento (Id. 83602457).

Em razão da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condena-se, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos, os quais, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixam-se em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir
”
.

Em razões recursais (Id. 344830429), a parte recorrente sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Dispensa dos contratos originários
e
autonomia da confissão de dívida:
afirma que o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” constitui prova escrita suficiente, dotada de presunção de liquidez e certeza, sendo desnecessária a juntada dos contratos pretéritos para o processamento e procedência da monitória.

Erro na técnica de julgamento (improcedência x extinção):
sustenta que a ausência dos contratos originários não autorizaria julgamento de improcedência, pois configuraria falta de pressuposto/condição de desenvolvimento válido do processo ou deficiência de instrução, razão pela qual o correto seria extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 485, CPC).

Cooperação, primazia do mérito e proporcionalidade:
invoca os deveres de cooperação e a primazia do julgamento do mérito (CPC) e o “fim social” (art. 5º da LINDB), alegando que a solução adotada teria imposto “sanção”
desproporcional à parte autora, quando seriam cabíveis medidas menos gravosas para viabilizar o exame do mérito.

Honorários advocatícios:
impugna a condenação/quantificação dos honorários sucumbenciais fixados na origem, pugnando por sua revisão (redução/adequação aos parâmetros legais).

A parte recorrida
apresenta contrarrazões (Id. 344830433) nas quais
, em
síntese, rebate as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença, enfatizando a indispensabilidade dos contratos originários para o exercício da ampla defesa e sustentando, ainda, que a discussão estaria acobertada pela preclusão, em razão da
inércia do recorrente em cumprir (e impugnar oportunamente) as decisões que determinaram a juntada dos instrumentos primitivos, com menção ao art. 507 do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
efetuado (ID.
345868391
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MARETI CALCADOS EIRELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
, que, nos autos de
Ação Monitória
, julgou procedentes os
Embargos Monitórios
e, por conseguinte,
improcedente a pretensão monitória
(Id. 344830419).

Em síntese, o Juízo
a quo
assentou que a controvérsia, instaurada a partir dos embargos, não se limitou à existência do instrumento de confissão, mas alcançou a
origem
e a evolução do débito, de modo que, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, reputou imprescindível o acesso aos contratos originários. Destacou, ainda, que
a embargada não apresentou os contratos originários, apesar de intimada diversas vezes para fazê-lo
.

Consignou, ademais, que, em atenção ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), foram proferidas decisões fundamentadas determinando a juntada dos instrumentos primitivos, inclusive
com conversão do julgamento em diligência (Id. 133664595), ulterior reiteração com cominação processual (Id. 152881019) e posterior reiterada ordem após retorno dos autos, com prazo final e improrrogável (Id. 193259809), sem que a instituição financeira cumprisse a determinação, preferindo formular requerimentos diversos, inclusive de medidas constritivas.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Do pedido de reforma para extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC)

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria contraditória por reconhecer a validade do instrumento de confissão de dívida e, simultaneamente, julgar procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória em razão da ausência dos contratos originários. Defende que tal fundamento equivaleria a vício de procedimento e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que a solução juridicamente adequada seria a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV (e VI) do CPC, e não julgamento de improcedência. Alega, ainda, violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (
arts
. 6º, 4º e 317 do CPC), bem como ausência de intimação pessoal (art. 485, §1º, CPC), afirmando que não houve má-fé ou resistência injustificada na não juntada dos contratos.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, enfatizando que o recorrente não cumpriu a ordem judicial de juntada dos contratos originários e, sobretudo, não recorreu das decisões que determinaram a diligência, razão pela qual a matéria se tornou preclusa (art. 507 do CPC). Sustenta que a controvérsia, portanto, deixou de ser sobre a “necessidade” dos contratos e passou a ser sobre o descumprimento da decisão instrutória, devendo o apelante arcar com os efeitos processuais de sua inércia.

Pois bem. O pedido recursal de “reforma” para extinguir o processo sem julgamento do mérito não comporta acolhimento.

De entrada, impende realizar uma breve dinâmica processual, a fim de elucidar os contornos e peculiaridades do caso concreto.

A Ação
Monitória foi proposta com lastro em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
”
e respectiva planilha de cálculo. O Juízo de origem, em análise preliminar, considerou a documentação suficiente para a expedição do mandado de pagamento, superando a fase de admissibilidade inicial prevista no art. 700 do Código de Processo Civil.

Todavia, com a oposição
dos Embargos Monitórios, instaurou-se o contraditório pleno, transmudando-se o procedimento para o rito comum, conforme preceitua o art. 702, §1º, do CPC. Nesse momento processual, os embargantes questionaram a origem do débito e a legalidade dos encargos que compuseram o saldo confessado, invocando a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a renegociação de dívida não impede a discussão acerca
de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Diante da impugnação
do apelado
e da necessidade de aferir
origem do débito e
a certeza do montante cobrado, o magistrado de primeiro grau determinou, reiteradamente, que a instituição
financeira acostasse aos autos os contratos originários. Tais determinações, consubstanciadas nas decisões de Id. 133664595 e 152881019, e, posteriormente, com prazo final improrrogável (Id. 193259809), não foram atendidas pelo apelante, tampouco foram objeto de recurso no momento oportuno.

Conforme
pontuado pelo apelado, opera-se aqui o fenômeno da preclusão temporal sobre
eventual questionamento da determinação sobre
a necessidade e a exigibilidade
da prova documental. O recorrente, ao silenciar diante das ordens de produção de prova documental e deixar transcorrer
in albis
o prazo para cumprir a decisão ou para a interposição de agravo de instrumento
(CPC – art.
1.015, Inciso IV)
, aceitou tacitamente o ônus probatório que lhe foi imposto. Não é dado à parte, em sede de apelação, rediscutir a pertinência de diligência probatória já decidida e estabilizada no curso da lide, sob pena de violação ao art. 507 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, quanto à preclusão da decisão que determinou a exibição de documentos e às consequências processuais daí decorrentes, destaco o seguinte julgado, que adotou esse entendimento ainda que, naquele caso, o desfecho tenha sido pela procedência dos embargos monitórios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE OBSERVOU
ADEQUADAMENTE AS JURISPRUDÊNCIAS PERTINENTES E FUNDAMENTOU A ANÁLISE DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU O PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO.
ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00303351220228160001 Curitiba, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 18/11/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)
(sublinhado nosso)

Ademais,
não procede a invocação de violação aos deveres de cooperação e à primazia do julgamento do mérito, nem a alegação de desproporcionalidade da consequência processual. Isso porque o Juízo de origem, em observância ao art. 6º do CPC, adotou providências concretas para viabilizar o exame meritório, convertendo o julgamento em diligência e reiterando a determinação de exibição dos contratos originários, inclusive com fixação de prazo final. A frustração da instrução, portanto, não decorreu de omissão judicial, mas da conduta da própria instituição financeira que, apesar de diversas intimações, deixou de apresentar os contratos necessários à elucidação da controvérsia e ao regular desenvolvimento do feito. Nesse cenário, o desfecho não configura “sanção” desmedida, mas consequência inerente ao descumprimento de ordem instrutória e ao não atendimento do ônus probatório que incumbia à embargada.

À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação e os pressupostos processuais são verificados
in status
assertionis
, isto é, a partir das afirmações da parte autora na petição inicial. No caso, a petição inicial foi considerada apta e o procedimento monitório foi instaurado validamente, inexistindo indeferimento da inicial por inépcia
com
o regular processamento do feito.

Ocorre que, uma vez instaurado o contraditório mediante os Embargos Monitórios, a controvérsia deixou de ser apenas formal e adentrou a seara do direito
material. Ao
questionar
a
origem do débito e eventual
abusividade nos contratos originários, os embargantes trouxeram ao debate matéria que exigia, para adequada apreciação, a demonstração da regularidade da composição do débito.

Nesse cenário, competia à instituição financeira – detentora dos documentos indispensáveis à reconstrução da relação subjacente – comprovar a origem da dívida e a regularidade de sua evolução, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo após expressa determinação judicial de exibição
, cuja decisão, conforme ressaltado, não foi objeto de recurso.

A ausência dos contratos originários, após determinação judicial para sua apresentação, não torna a petição inicial “inepta” retroativamente; ela compromete a suficiência da prova necessária à constituição do título executivo judicial pretendido
, conforme o entendimento apresentado pelo magistrado, em virtude da
impugnação por meio dos embargos d
a origem do saldo e legalidade dos encargos,
ao passo que
cabia
ao credor o dever de demonstrar a legitimidade d
esse crédito
, sob pena da
consequência jurídica
da
falha na comprovação do fato constitutivo do direito.

Por isso,
diante dos contornos processuais,
deve ser mantida a sentença
. A extinção terminativa (art. 485 do CPC) destina-se a hipóteses de vício formal intransponível que obsta o julgamento da lide. Diversamente, no caso em apreço, o processo tramitou regularmente, houve contraditório e tentativa de instrução probatória – ainda que frustrada pela inércia do autor –, tendo o magistrado alcançado conclusão sobre a ausência de demonstração suficiente do crédito pleiteado, o que conduz ao julgamento de mérito (art. 487, I, do CPC).

Ao julgar procedentes os Embargos e improcedente a Ação Monitória, o magistrado aplicou a regra de julgamento decorrente do ônus da prova
, não cabendo neste momento a reapreciação deste entendimento, uma vez que acobertado pela preclusão
. Se o autor pretende a constituição de título executivo judicial em determinado montante, mas não logra êxito em comprovar que esse valor é efetivamente devido, mormente quando instado a apresentar os contratos que lhe deram origem, a conclusão é a
improcedência do
pedido no mérito, por insuficiência probatória.

Ademais, acolher a tese de extinção sem resolução do mérito significaria, na prática, premiar a desídia do demandante, permitindo contornar a preclusão e a estabilização do procedimento para, futuramente, renovar a pretensão, em prejuízo da segurança jurídica e da duração razoável do processo. A aplicação do art. 485, IV, do CPC, é descabida, pois o processo se desenvolveu validamente; o que faltou foi suporte probatório para o acolhimento da pretensão, matéria afeta ao art. 487, I, do CPC.

Portanto, afastada a pretensão de requalificar o desfecho como extinção sem resolução do mérito e permanecendo hígidos os fundamentos da sentença, especialmente quanto à preclusão da deliberação instrutória e ao ônus probatório suportado pela embargada, que quedou contumaz no cumprimento da ordem judicial,
apesar das diversas oportunidades conferidas para
fazê-lo,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, correta a sentença ao fixá-los em percentual sobre o valor da causa, pois adequado o parâmetro adotado
, diante da inexistência de
hipótese legal que autorize o arbitramento por equidade, o qual constitui exceção restrita às situações previstas no art. 85, §8º, do CPC
,
o que não se verifica na espécie. Assim, deve ser preservada a fixação nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em consonância com a orientação do STJ no Tema Repetitivo 1076.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026